Tribunal: TJSP
Processo: 0022104-33.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
1-) Apelações criminais. Provimento parcial do recurso ministerial, para elevar a pena na base, em 1/2. Rejeição do recurso da Defesa.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Pode-se atribuir os furtos qualificados pela destreza ao apelante.
3-) As penas merecem pequeno reparo. Na primeira etapa, as penas-base podem ficar acima

Ementa:
1-) Apelações criminais. Provimento parcial do recurso ministerial, para elevar a pena na base, em 1/2. Rejeição do recurso da Defesa.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Pode-se atribuir os furtos qualificados pela destreza ao apelante.
3-) As penas merecem pequeno reparo. Na primeira etapa, as penas-base podem ficar acima do mínimo, pois possui vários antecedentes (processos ns. 0000406-76.2017.8.26.0567, da 4a Vara Criminal de Sorocaba, fls. 192; 0003419-51.2012.8.26.0602, da 2a Vara Criminal de Sorocaba – fls. 193; 0024-758-08.2008.8.26.0602, da 4a Vara Criminal de Sorocaba – fls. 194; 1501734-30.20187.8.26.0567, da 4a Vara Criminal de Sorocaba – fls. 194/195 e 0008603-43.2005.8.26.0663, da Vara Criminal de Votorantim – fls. 196), mostrando tendência delitiva, com probabilidade de volta a prática de infrações iminente, logo, eleva-se de 1/2, tendo-se três (3) anos de reclusão e pagamento de quinze (15) dias-multa. Na segunda etapa, ele admitiu amplamente a prática delitiva. Ele é reincidente (processo no 0000233-83.2013.8.26.0602, da 3a Vara Criminal de Sorocaba – fls. 192), assim, pode haver a compensação entre a confissão e a reincidência, ficam as penas no mesmo patamar. Na terceira etapa, houve concurso formal, próprio, caracterizado no art. 70 do Código Penal, pois mais de um crime foi praticado por uma ação, com mesmo desígnio – adentrou a garagem e foi retirando bens de 4 vítimas diversas, pelo menos quatro, inexistindo crime único, aumento a pena de um deles, em 1/6, tendo-se três (3) anos e seis (6) meses de reclusão e sessenta (60) dias-multa (art. 72 do Código Penal). A pena é definitiva, pois mais nada a altera. A pena de multa será, unitariamente, no valor mínimo.
4-) O regime inicial será o fechado. O apelante tem maus antecedentes e é reincidente. Dessa forma, mostra que tem personalidade perigosa e tendente à prática de infrações penais. Só isso já justificaria o regime mais rigoroso, pois ele já cometeu crime anterior, não se arrependeu e emendou, novamente, pratica delito contra o patrimônio. Lembre-se, ainda, que, posto não tenha usado de grave ameaça e violência, ingressou num condomínio, com destreza, só sendo identificado pela filmagem da câmera de segurança e, ainda, pela colaboração de seu irmão. Mostrou planejamento e usou de sua habilidade para realizar delito. Possui, pois, desrespeito aos princípios ético-jurídicos da sociedade, dentre eles, "viver honestamente" e "não causar lesão a outrem". Dessa forma, retribui-se pelas condutas feitas, previne-se que não as realize mais e outras infrações penais e ressocialize-se.
5-) Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal, na detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de prisão, suas condições objetivas e subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se no regime eleito; acrescente-se que se houvesse execução, provisória ou definitiva, esse juízo seria feito, necessariamente, sob pena de ter-se apenas uma operação aritmética, que não convém.
6-) Expeça-se mandado de prisão com o trânsito em julgado.